Tribunal: STF
Processo: ADI 6510
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 106, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PREVISÃO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL POR CRIMES COMUNS E DE RESPONSABILIDADE: INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC. 



    I - A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inconstitucionalidade de qualquer interpretação que resulte na concessão, pelos Estados, de prerrogativa de foro a agente público não contemplada pela legislação federal.



    II - Pelo § 1º do art. 125 da Carta da República, cabem aos Estados a organização do Judiciário local e a definição, pelas respectivas Constituições, das competências dos seus tribunais, devendo ser observados os princípios estabelecidos na Constituição da República.  



    III - Entretanto, eles devem observar, em razão do princípio da simetria, “o modelo adotado na Carta Magna, sob pena de invalidade da prerrogativa de foro“ (ADI 3.294/PA, Rel. Min. Dias Toffoli).



    IV - No julgamento mais recente por esta Corte sobre o tema, na ADI 6.504/PI, a Ministra Rosa Weber, relatora, apresentou relevante histórico sobre o entendimento do Tribunal ao longo das últimas décadas e bem consignou que, presentemente, a orientação é no sentido de que são inconstitucionais “normas inscritas em Constituições estaduais que estendem a prerrogativa de foro a autoridades públicas diversas das já albergadas na Carta Política e sem qualquer tipo de correspondência em âmbito federal, como Defensores Públicos, Delegados de Polícia Civil, dentre outros”.



    V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar, com efeitos prospectivos, a inconstitucionalidade da expressão “o Chefe da Polícia Civil”, constante do art. 106, I, b , da Constituição do Estado de Minas Gerais.